Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0002325-87.2014.811.0029, manejado por DIONISIO SILVESTRE, JOSE AFONSO TEN CATEN, LAURINDO ANTONIO BINOTTO, CELSO PASQUALOTTI, LUIS ANTONIO FELDKIRCHER, MANOEL LINDOVINO POPSIN, ALICE BAUER POPSIN, FLAVIO FRANCISCO KUHN, JANDIR PEZZINI, PAULO LUIS WINCK, RENATO ANTONIO WINCK, REINALDO VICENTE BECKER, MORENA TEREZINHA LUPATINI, AGENOR PIRANI, MILTON PARODE, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial, no montante de R$ 430.123,85 (quatrocentos e trinta mil cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Ato contínuo, determinou pagamento do débito sob pena de acréscimo da multa de 10% e honorários advocatícios.
Para tanto, diz o agravante, ter suscitado expressa e ostensivamente pontos que não foram objeto de abordagem/correção/aclaramento específico pela referida profissional, fazendo o cotejo entre o quanto apurado na perícia e os pontos de divergência apresentados pelo banco em sede de impugnação.
Aduz que, os valores inicialmente apresentados pelos exequentes, quando manejaram o cumprimento de sentença no ano de 2017, correspondia ao montante de R$ 15.285,61 (quinze mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), razão pelo qual, não poderiam ter evoluído para a quantia apurada pelo Expert.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o imediato pagamento do valor apurado pelo contador judicial, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, contudo, há fundada dúvida quanto ao montante efetivamente devido, mormente quando verificado o valor inicial do débito apontado pelos exequentes, em comparação ao quantum apurado após apenas 4 (quatro) anos.
Assim, até o julgamento do mérito do presente recurso, em que será resolvida a questão atinente à possibilidade ou não de refazimento dos cálculos periciais, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados danos irremediáveis à instituição financeira agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, e obstar o andamento da execução, na origem.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.